Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.750 GRAMAS DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de droga apreendida, a saber, oito porções de 5.750,00 g de massa líquida de maconha.
3. Ademais, o paciente, aos 20 anos, possui uma condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e responde a uma ação penal pelo crime de receptação, além que ostenta uma passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de furto.
4. Observa-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que revela que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível ou que é o único responsável pelos cuidados do filho menor (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal) não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.